Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. A teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do empréstimo bancário impugnado pelo consumidor.
III. Evidenciada a existência de fraude na contratação do empréstimo, não há vinculação obrigacional e emerge indisputável a existência de falha na prestação dos serviços que torna imperativo o dever da instituição financeira de indenizar o dano causado ao consumidor, independentemente de dolo ou culpa, presente o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A ação criminosa de terceiro, típico caso fortuito interno, não se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a instituição financeira promove os descontos em consonância com o empréstimo que acredita legítimo.
VI. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contrato de empréstimo fraudado por terceiro.
VII. Consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimo bancário fraudulento, enfrenta adversidades decorrentes dos descontos realizados nos seus proventos de aposentadoria que afetam a sua integridade psicológica e o seu cotidiano.
VIII. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em de R$ 5.000,00.
IX. Apelação conhecida e provida parcialmente.